Tribunal: TJBA
Processo: 0000862-12.2014.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000862-12.2014.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MALHADA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA RAMOS BARBOSA LELIS

Advogado(s)
:
LUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. SUPRESSÃO UNILATERAL DA VERBA. ILEGALIDADE. LABOR NOTURNO HABITUAL COMPROVADO.
V
ERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. RESTABELECIMENTO DA VERBA E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA REFORMADOS. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO
QUANDO DA LIQUIDAÇÃO D
O JULGADO
. ART.
8
5, § 4, II DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da supressão do adicional noturno, à necessidade de comprovação mensal do labor, à existência de dano moral e à adequação dos consectários legais.

2. Comprovado que a servidora exerce função em regime de plantão que abrange, de forma habitual, o período noturno, revela-se indevida a exigência de demonstração individualizada de cada jornada, sobretudo quando o ente público detém melhores condições de comprovar o adimplemento da verba.

3. Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Ora, tratando-se de ação de cobrança de verbas salariais, incumbe ao ente público a comprovação do efetivo pagamento, dada a impossibilidade de o servidor provar fato negativo. Não tendo o Município apresentado documentação suficiente para afastar a alegação da parte autora, mantém-se a condenação ao pagamento dos salários pleiteados.

5. Ressalta-se, ainda, que o adicional noturno, de natureza “propter laborem”, não pode ser suprimido de forma unilateral, sem motivação e sem demonstração de alteração fática no regime de trabalho, sob pena de nulidade do ato administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. Nesse sentido, deve ser mantida a condenação ao pagamento das parcelas pretéritas, com apuração em liquidação de sentença, condicionada à efetiva reimplantação da verba em folha, preservando-se a correspondência com o labor efetivamente prestado.

7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples inadimplência de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual a sentença merece reforma no ponto.

8. Já no que se refere aos consectários legais, por se tratar de condenação

imposta à Fazenda Pública, até 08/12/2021 os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE, e, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; a partir de 09/12/2021 aplicam-se as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

9. Por fim, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários sucumbenciais devem ser fixados na liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, sendo incabível majoração recursal diante do parcial provimento do apelo.

10. Sentença reformada parcialmente. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000862-12.2014.8.05.0051
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MALHADA e como apelada JUSSARA RAMOS BARBOSA LELIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .